Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VOTO VENCIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INTEGRAÇÃO E CORREÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. “Somente a nulidade que sacrifica os fins da justiça é que deve ser declarada, baseada no princípio pas des nullités sans grief.” (EDcl no REsp n. 1.642.727/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 20/6/2017.)
3. É possível o saneamento de erro material, integrando o acórdão embargado com o voto vencido (CPC, art. 941, § 3°), sem efeitos modificativos, diante da ausência de prejuízo às partes, bem como a economia processual.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.